Tribunal: TJDFT
Processo: 0726312-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0726312-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA AGRAVADO: QUARTETO DO CHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E OUTROS contra decisão proferida em ação de despejo ajuizada em desfavor de QUARTETO DO CHA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI-ME (autos n. 0711208-33.2021.8.07.0001), em que o d. magistrado a quo determinou a designação de data para realização de audiência de conciliação de maneira telepresencial em conjunto com o processo associado n. 0712910-14.2021.8.07.0001. Nos termos do artigo 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “o primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.” Outrossim, de acordo com o artigo 55, § 3o, também do Código de Processo Civil, “serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.” In casu, verifica-se a existência de dois processos envolvendo as mesmas partes, atinentes ao mesmo negócio jurídico: (i) ação de despejo (autos n. 0711208-33.2021.8.07.0001) e (ii) ação sob o rito comum questionando valores decorrentes do contrato de locação (autos n. 0712910-14.2021.8.07.0001). Ademais, percebe-se que ambos os processos tramitam na 16a Vara Cível de Brasília, de forma associada. Fato é que, analisando detidamente os autos, constata-se que, no processo n. 0712910-14.2021.8.07.0001 foi interposto agravo de instrumento contra a decisão que deferiu a tutela de urgência requerida, o qual fora autuado sob o n. 0716398-77.2021.8.07.0000 e distribuído à 2a Turma Cível, sob a relatoria do e. Desembargador Alvaro Ciarlini (ID 93134620 dos referidos autos). Nessa hipótese, o §1o do artigo 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça dispõe que o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subseqüente interposto em processo conexo, verbis: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva. Logo, em princípio, justamente como forma de evitar a prolação de decisões conflitantes, prevista no artigo 55, § 3o, do Estatuto de Ritos, o presente agravo de instrumento deve ser distribuído por prevenção ao mencionado Órgão Julgador. Ante o exposto, redistribua-se este recurso à 2a Turma Cível desta Corte com as cautelas de praxe, procedendo-se à devida compensação. Caso seja afastada a hipótese de prevenção do aludido órgão, retornem-se os autos a esta Desembargadora. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora